Tribunal: STF
Processo: ARE 1057318
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO FRACIONADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 657. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 657, declarou a constitucionalidade do artigo 35 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece que o pagamento da remuneração dos servidores públicos estaduais e das autarquias deve ocorrer até o último dia do mês a que ela corresponder.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicabilidade do art. 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512/STF.